Tribunal: TJDFT
Processo: 0703941-91.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DE EMPRESAS. LASTRO PROBATÓRIO ATESTANDO A TRANSFERÊNCIA DAS EMPRESAS À CONJUGE ATUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. ALIMENTANDA QUE ALCANÇA A MAIORIDADE E TRABALHA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FILHA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 1.699 do Código Civil dispõe que, conforme as circunstâncias, é possível haver a redução, a exoneração ou a majoração do valor fixado a título de alimentos, caso haja mudança nas condições financeiras daquele que os supre. Os alimentos devem ser fixados levando-se em conta o binômio necessidade-possibilidade, conforme previsão no artigo 1.694, §1o do Código Civil.

2. A alegação de extinção de empresas, que, em verdade foram transferidas à cônjuge, bem como a confusão patrimonial entre o empresário e sua empresa não são aptas a comprovar a redução da capacidade financeira do genitor alimentante.

3. A alimentanda alcançar a maioridade e trabalhar, por si só não é motivo idôneo para a redução da pensão alimentícia, eis que a filha ainda se encontra em fase de desenvolvimento, necessitando de ajuda financeira nos primeiros momentos de sua vida adulta.

4. Sentença Mantida. Recurso conhecido e desprovido.